Tribunal: TJBA
Processo: 8086920-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086920-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUTEMBERG CASAES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, DEBORA MARIA SALVADOR ARAUJO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSICIONAMENTO DO STJ E DO STF RECONHECENDO A NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM REGRA PARA CARACTERIZAR O INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A DISPENSA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Uma das hipóteses para exceção da exigência do prévio requerimento administrativo é quando a parte adversa posiciona-se expressamente de forma contrária à postulação do segurado, sendo este o entendimento que o Supremo Tribunal Federal firmou no RE 631.240.

2
. Não havendo nenhuma das hipóteses que justifiquem a excepcional dispensa do prévio requerimento administrativo, correto o entendimento do Juízo de primeiro grau em extinguir a ação, sem resolução de mérito, por falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

3
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8086920-56.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
GUTEMBERG CASAES NASCIMENTO
e
, como parte apelada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça